Tribunal: STF
Processo: HC 230963
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 315) interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao habeas corpus em razão da deficiência na instrução do writ, dada a ausência de cópia do ato coator (eDOC 314).



    Nas razões recursais, a agravante alega que o habeas corpus foi impetrado em substituição ao recurso extraordinário inadmitido na instância ordinária e não contra ato coator do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial em trâmite naquela Corte.



    Afirma que a impetração busca desconstituir inúmeras nulidades verificadas no bojo da ação penal em referência, todas de ordem pública, além de ter efeito preventivo, ante a iminência do início da execução da pena.



    Argumenta que a negativa de seguimento por fundamento estranho ao objeto da ação – ausência de “ato coator inexistente” – desrespeita o princípio da congruência e causa irrefutável prejuízo ao direito da paciente.



    Reitera não existir, no caso, ato coator do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que tanto a inicial quanto as peças colacionadas não foram lidos com acuidade, e que, pela brevidade da fundamentação exarada na decisão agravada “acredita-se que o juízo de admissibilidade tenha sido feito pela “inteligência” artificial que, desculpem o e. Tribunal, não tem nada de inteligente”.



    Repisa a necessidade de correção das irregularidades cometidas pela 31ª Vara Criminal do Foro Central da Capital de São Paulo e confirmadas pela 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Em razão do exposto, pugna pela reconsideração da decisão agravada em razão de sua nulidade, uma vez que baseada em motivação inexistente. Alternativamente, requer seja o agravo regimental submetido à Turma Julgadora para regular processamento.



    É o relatório. Decido.



    2. Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise dos autos. 



    Com efeito, muito embora haja menção, nos autos, à interposição de recurso especial, de fato, a presente impetração busca impugnar acórdão prolatado pela 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a sentença condenatória.



    Contudo, não obstante a causídica subscritora do presente recurso tenha ressaltado a inexistência de ato coator imputado ao Superior Tribunal de Justiça, apontando a “desinteligência” da decisão agravada, a impetrante esqueceu-se de atentar para as regras de competência previstas no art. 102 da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    [...]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;   



    Como bem pontuado pela Ministra Cármen Lúcia no julgamento do HC 102.075, “[a] competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do Paciente ou da autoridade coatora (art. 102, inc. I, alínea i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente afirmado não se inclui a atribuição do Supremo Tribunal para processar e julgar, originariamente, ação de habeas corpus na qual figure como autoridade coatora Tribunal de Justiça estadual.” (HC 102.575, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma,DJe 06.08.2010).



    Nesse sentido, a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA ANALISAR WRIT IMPETRADO CONTRA MEMBRO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. AUTORIDADE NÃO INSERIDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I – Habeas corpus ajuizado contra decisão do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que não admitiu o recurso extraordinário interposto em revisão criminal, não sendo possível analisar, no Supremo Tribunal Federal, ato daquela autoridade judiciária, só porque a impetração tem como objetivo dar seguimento ao apelo extremo negado na origem. II – O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná ou qualquer dos seus membros não se inserem no rol taxativo previsto nas alíneas d e i do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, o que afasta a competência desta Suprema Corte para o processamento e o julgamento deste habeas corpus, já tendo sido, inclusive, determinado, na decisão agravada, a remessa dos autos ao Superior Tribunal, foro competente para apreciar o pleito. III – Agravo regimental desprovido. (HC 107.844 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 19.05.2011)



    No presente caso, não se aponta ilegalidade imputável, sequer em tese, a autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF, sendo que a paciente não se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação originária da Corte.



    Ademais, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016)



    De outra parte, importa destacar que, conforme jurisprudência do STF, é pacífico o entendimento de que o caráter substitutivo do recurso extraordinário não impede o conhecimento da impetração: HC 136.701, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 01.08.2018; HC 138.507, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.08.2017; HC 143.034, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.06.2017.



    Contudo, muito embora esta Corte admita eventual manejo de habeas corpus como substitutivo de recurso extraordinário, o conhecimento do feito não dispensa a observação das regras constitucionais de competência.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente writ.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente